Tribunal: STF
Processo: RHC 268045
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de  recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar,  interposto por Maycon Andre de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.032.914/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
 Constam os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6  (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.
A defesa alega ausência de fundamentos idôneos para exasperação da pena-base - visto que teria sido baseada unicamente nos maus antecedentes e na quantidade de droga -, com adoção de critério aritmético de 1/5 e em desconformidade com o art. 59 do Código Penal. 
Ao final, requer: 

“seja conhecido e provido o presente recurso para:
A) Reanalisar possibilidade da readequação da pena-base do Recorrente; 
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 29):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, no qual se busca a redução da pena ao agravante condenado definitivamente pelo delito de tráfico de drogas.
 2. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, alegando que a exasperação se baseou exclusivamente em maus antecedentes e na quantidade de drogas apreendidas, sem fundamentação individualizada e mediante critério aritmético dissociado das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a dosimetria penal acobertada pela coisa julgada. 
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República. 
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 29, fl. 3-5, grifamos): 

“Preliminarmente, conforme se observa no andamento processual da Ação Penal n. 1500350-38.2021.8.26.0628, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão impugnado transitou em julgado em 30/11/2022, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada. Nota-se que a defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. 
No ponto, cumpre destacar que, diante do número excessivo e crescente de habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do writ como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado. 
Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a possibilidade de ser beneficiado com a ordem de habeas corpus, de ofício, se constatado pelo julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, - conforme reafirmado no art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024. 
Nesse contexto, uma vez priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, deixo de conhecer do recurso, notadamente porque não se identifica manifesta ilegalidade imposta ao réu (e-STJ, fls. 10-13).
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Note-se, por oportuno, que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente